Tribunal: STF
Processo: ARE 1249305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 47):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 5):
    ‘MILITAR. PENSIONISTA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.131/00. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. 
    1) Em se tratando de ação proposta por militar da reserva remunerada ou pensionista, caso este não postule judicialmente vantagem remuneratória suprimida, no prazo de cinco anos a contar da lesão a seu direito, a prescrição alcança o próprio fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.2. Está pacificado no âmbito do STF o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico e remuneratório
    2) Honorários majorados com base no art. 20, § 4º do CPC.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 23, p. 14):
    ‘Não há que se falar em prescrição do fundo do direito vindicado, porquanto o caso dos autos se trata de prestação de trato sucessivo cuja prescrição alcança somente as prestações vencidas antes do quinquênio legal. 
    A situação fático/jurídica que deu causa à concessão do adicional cujo restabelecimento se pretende jamais se alterou, tanto que a União não alegou que os autores não tinham o direito de percebê-lo à luz da legislação vigente época que os mesmos passaram para a reserva remunerada, o que nada mais é do que o fundo do direito postulado sob o fundamento principal do “direito adquirido”.’ 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 286 do STF (eDOC 29).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida decisão (eDOC 14, p. 2):
    ‘Verifica-se no caso presente a prescrição do fundo de direito, consoante alegado pela ré. 
    A prescrição das dívidas passivas da União é regulada pelo Decreto nº 20.910/32, que acerca da matéria dispõe: 
    Art. 1º - As dívidas passivas da união, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 
    No caso em exame, o objeto da lide diz respeito à vantagem remuneratória suprimida dos servidores em janeiro de 2001, por conta da MP nº 2.131/00, que reestruturou a carreira militar, extinguindo o adicional de inatividade. 
    Com efeito, não se trata de prestação de trato sucessivo na medida em que a supressão, suposta lesão ao direito, ocorreu em ato único, com efeitos concretos e permanentes, configurando assim o marco inicial do lapso prescricional supramencionado. 
    Assim sendo, tendo a referida supressão ocorrido em janeiro de 2001 e considerando o ajuizamento da presente demanda apenas em abril de 2012, impõe-se o reconhecimento da prescrição no caso em apreço pelo decurso de prazo superior a cinco anos.’
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). Desse modo, a discussão referente à prescrição alegada no acórdão recorrido, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    ‘Embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Militar. Promoção na carreira. 4. Prescrição do fundo de direito. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente a manter o acórdão recorrido. Ratificação pelo STJ. Súmula 283. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 782.209-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.2.2014).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 829.607-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014)
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior”.
    Sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que não houve análise da alegação de que existe divergência nesta Corte quanto ao tema debatido nestes autos, haja vista que no julgamento do RE 462.749, Rel. Min. Marco Aurélio, o pedido foi julgado procedente para reconhecer o direito à percepção da pensão militar com a consideração do adicional de inatividade.
    Aduz-se, em seguida, que a decisão também incorreu em omissão porquanto “nada disse sobre o adicional de permanência (vigente a partir de 2001), cuja natureza jurídica é idêntica ao adicional de inatividade (vigente até 2001), o qual resulta em violação da isonomia entre os militares inativados antes de 2001 e os inativados após este período, em flagrante violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido” (eDOC 48, p. 6).
    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação (eDOC 53).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    In casu, consignei que o acórdão recorrido decidiu a matéria a partir do exame da legislação infraconstitucional que rege o tema da prescrição (Decreto 20.910/1932), o que torna oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, inviabilizando, assim, o processamento do recurso extraordinário.
    Consignei, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Verifica-se, pois, que não procede a alegação de que esta decisão diverge daquela exarada nos autos do RE 462.749, Rel. Min. Marco Aurélio, porquanto neste feito o acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a prescrição do fundo de direito, tendo a discussão se limitado à interpretação do Decreto 20.910/1932 (matéria infraconstitucional, pois), sem adentrar à questão de mérito referente ao direito ao adicional postulado, ao passo que no precedente invocado pelo embargante o Relator entendeu pela impossibilidade de supressão de parcela pela novel legislação porque preenchidas as condições para lograr o benefício.
    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações do presente recurso, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente